Tribunal: TJBA
Processo: 8049099-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049099-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARINA SILVA MUNIZ

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou o parcelamento das custas de ingresso em três parcelas mensais e consecutivas, com redução de noventa por cento sobre o valor total, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, mediante parcelamento das custas com redução de noventa por cento, deve ser mantida ou se a agravante faz jus ao deferimento integral do benefício, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2º, do CPC.

5. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de carteira de trabalho digital, demonstrando ausência de vínculo empregatício formal, além de conta de consumo e extratos bancários que corroboram a condição econômica alegada.

6. A decisão agravada não apresentou fundamentação adequada quanto aos elementos concretos que justificariam o afastamento da presunção legal de hipossuficiência da agravante.

7. Inexistem nos autos elementos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, devendo o benefício ser concedido integralmente.

8. O deferimento parcial da gratuidade, com parcelamento das custas ainda que com redução, não atende aos pressupostos legais quando demonstrada a condição de hipossuficiência que impossibilita o pagamento de qualquer valor sem comprometimento da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade que somente pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

O deferimento parcial da gratuidade da justiça, mediante parcelamento de custas, não é adequado quando demonstrada a condição de hipossuficiência que impossibilita o pagamento de qualquer valor sem prejuízo da subsistência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80170228520218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 21.07.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8049099-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARINA SILVA MUNIZ e agravado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA